Tribunal: STF
Processo: ARE 1452134
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. DESPROVIMENTO. 



    1. É desnecessária a formação do litisconsórcio passivo quando o agente pratica o ato como mero executor do ilícito, tal qual ocorre, no caso, com os influenciadores digitais, cujos conteúdos produzidos estavam sujeitos à aprovação das empresas contratadas. 



    2. O art. 16 da CF/1988 se aplica às hipóteses de viragem jurisprudencial, hipótese dissociada dos autos. 



    3. O exame das demais teses de mérito fica prejudicado, em prestígio ao duplo grau de jurisdição e da impossibilidade de supressão de instância. 



    4. Agravos Regimentais desprovidos.” (documento eletrônico 20, p. 1)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 28).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 93, IX, da mesma Carta. Sustentou-se, ainda, violação do art. 16 da Lei Maior, sob o argumento de que o



    “[...] o acórdão faz indevida anotação de que os digital influencers seriam meros executores (o que vai contra o conteúdo da inicial e do acórdão regional) para, por vias transversas, aplicar ao caso os efeitos de viragem jurisprudencial que, recentemente, passou a entender dispensável (para os feitos das eleições de 2020) o litisconsórcio passivo necessário entre todos os envolvidos na trama ilícita. 



    E, com isso, houve clara violação e contrariedade ao art. 16 da CF/88, já que tal regra, ao contemplar o princípio da anualidade da lei eleitoral, também é interpretada para, em obséquio ao princípio da segurança jurídica, evitar a aplicação das viragens jurisprudenciais com efeitos retroativos.” (documento eletrônico 30, p. 10) 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, saliento que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da CF, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. A propósito, colaciono a ementa do mencionado julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifei)



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “Eis o teor da decisão impugnada (ID 132191438): 



    ‘[...]



    Relativamente ao litisconsórcio passivo necessário, é firme o posicionamento desta CORTE SUPERIOR ELEITORAL no sentido da desnecessidade de sua formação ‘quando o agente pratica o ato abusivo na condição de mero mandatário do beneficiário que integra a demanda, conforme decidiu este Tribunal no REspe 323–72/RS, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 4/4/2019’ ED no REspe 20098 (Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 12/12/2019).



    Ainda: ‘para aferição da necessidade de litisconsórcio passivo, é suficiente a aplicação da teoria da asserção, devendo integrar o polo passivo da ação as pessoas às quais seja diretamente atribuída, na petição inicial, a prática de condutas ilícitas’ REspe 325–03 (Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 28/11/2019). 



    No caso, consideradas estas premissas, afigura-se desnecessária a citação dos influenciadores digitais, pois além do Autor da ação não lhes imputar ilícitos, está bastante clara a atuação como meros mandatários. Não se cuida, portanto, de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.



    Embora a petição inicial consigne terem sido contratados para ‘elaborar e promover postagens’, a narrativa não deixa dúvida sobre a total falta de autonomia desses usuários, os quais obedeciam integralmente aos comandos dos contratantes, colocando-se como simples executores. 



    Nesse sentido, os seguintes excertos (ID 24507338): 



    ‘A agência de publicidade ‘LAJOY’, junto com a empresa ‘Venture Builders’, ambas com sede em Minas Gerais, arregimentaram donos de perfis em redes sociais, selecionados pelo número de seguidores e alta atividade (chamados ‘influenciadores digitais’), para elaborar e promover postagens com temáticas pré-definidas favoráveis a determinados candidatos do Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2018. 



    Em troca, eles recebiam pagamentos em dinheiro, definido com base no número de postagens e no alcance de compartilhamentos. 



    Posteriormente, foi feito também um aplicativo de celular para aumentar a escala de divulgação, com a monetização do compartilhamento de postagens preconcebidas pelos usuários que baixassem o programa (app ‘Brasil Feliz de Novo’). 



    No estado de São Paulo, os ‘influenciadores’ foram arregimentados para publicar comentários e notícias favoráveis ao candidato ao governo LUIZ MARINHO, como se espontâneas fossem. 



    [...] 



    A oitiva da Sra. Danieli Moreira (doc. 2), nos autos do PPE nº 1.03.000.001129/201843, ‘influenciadora’ contratada para promoção de candidatos do PT, revelou o funcionamento da arregimentação de usuários de redes sociais pelos donos das empresas de comunicação citadas.



    [...] 



    A ideia-chave era disfarçar as propagandas, publicando-as como se genuínas manifestações de opiniões fossem. Por isso mesmo, os textos dos anúncios eram elaborados pelos próprios usuários, mas com a temática e tônus determinado pelo anunciante, que era transmitida com o expertise de especialistas em linguagem de redes sociais. 



    Dessa maneira, o tom da ação de propaganda era mantido, sem o efeito artificial de padronização da mensagem. 



    [...] 



    Os funcionários da Lajoy e selecionavam temas de relevância e repassava aos donos dos perfis selecionados as pautas diárias (briefing) que deveriam ser exploradas, com direções básicas de redação.



    O usuário escrevia um texto de autoria própria e enviava. Tudo, garantiam expressamente os contratantes, não feria a legislação eleitoral’. (destaquei). 



    A exposição demonstra que a remuneração dos usuários dependia exclusivamente da divulgação de mensagens com teor vinculado a temas e pautas previamente definidas e impostas pelos contratantes. 



    A insignificante margem de liberdade que possuíam, notadamente quanto à possibilidade de individualizar a forma ou o estilo da escrita, não os coloca no epicentro do suposto ilícito imputado aos réus, o qual consistia essencialmente na criação de técnicas e aplicativo digital para impulsionamento de conteúdo, de modo a tangenciar as exigências previstas em lei. 



    Ora, não há indícios de que os influenciadores, cujo número pode ultrapassar 90 (ID 24507338, fl. 5), tiveram responsabilidade na idealização ou na criação desse engenhoso mecanismo, tampouco liberdade alguma na ordenação do conteúdo disseminado. 



    A seleção dos influenciadores digitais atendia exclusivamente a dois critérios: o primeiro, quantitativo, levava em consideração o número de seguidores que possuía; o segundo, de ordem qualitativa, dependia das características do público que o seguia, ou seja, nada relacionado a quaisquer atributos pessoais que porventura fossem representativos na conformação do conteúdo. 



    No caso, deve ser lembrado que a identidade da esmagadora maioria deles ainda se mostra desconhecida. A exceção se dá em relação às influenciadoras Danieli Moreira de Souza e Paula de Oliveira de Holanda Cavalcanti, arrolados como testemunhas pelo MPE (ID 24507338, fl. 17).



    A falta de controle criativo e de independência dos influenciadores denota a existência de mera contratação de mão de obra voltada à publicação, divulgação no perfil pessoal de conteúdo pré-definido pelos réus, de mensagens em prol das candidaturas, sempre em troca de dinheiro.



    Diante desses fatos, condicionar o prosseguimento do processo à presença de todos os influenciadores no polo passivo equivaleria — mutatis mutandis — a obrigar a inclusão, por exemplo, de panfleteiros porventura contratados ilegalmente para distribuir massivamente material publicitário impresso, o que se mostra desarrazoado tampouco, no caso específico, decorre efetivamente da legislação. 



    Por fim, afasta-se a alegada ofensa à segurança jurídica, pois não há falar em mudança de entendimento jurisprudencial. 



    Nesse contexto, patente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre os réus e os influenciadores digitais, premissa que condicionou o desfecho dado pelo acórdão regional, impõe-se a anulação do julgado para que outro seja proferido, agora apreciando o mérito das questões postas em julgamento, prejudicadas as demais teses contidas no recurso. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO, nos termos do art. 36, § 7º, do RITSE, para afastar a conclusão de que inobservado litisconsórcio passivo necessário e o reconhecimento da decadência que daí defluiu, determinando assim o retorno do processo à Corte de origem para realização de novo julgamento.’ 



    Os argumentos apresentados pelos Agravantes não são capazes de conduzir à reforma da decisão agravada, na medida em que a jurisprudência do TSE assenta ser desnecessária a conformação do litisconsórcio passivo dos meros executores do ato impugnado, tal qual ocorre, no caso, com os influenciadores digitais, cujos conteúdos produzidos estavam sujeitos à aprovação das empresas contratadas.



    Nesse sentido, rejeito a alegada anterioridade eleitoral, pois amparada a decisão em entendimento consolidado desta Corte Eleitoral. Nessa linha, cito: AgR-REspe 41514, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJE de 27/11/2019; REspe 42270, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO, DJE de 27/6/2019; REspe 62624, Rel. Min. SÉRGIO BANHOS, DJE de 27/8/2020.” (documento eletrônico 20, pp. 2-4)



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo – notadamente quanto à necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário entre os réus e os influenciadores digitais –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. LEGITIMIDADE DO MPE PARA RECORRER DA SENTENÇA QUE ASSENTOU A DECADÊNCIA DA AÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.339.180 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º/12/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Litisconsórcio passivo necessário não configurado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.222.250 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 11/11/2019)



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito Administrativo e Processual Civil. Policial Militar. Promoção. Necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem acerca da não existência de litisconsórcio passivo necessário demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, fim para o qual não se presta o recurso extraordinário. Incidência das Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 868.181 ED/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15/12/2015 – grifei)



    Por fim, registro que o Tribunal Superior Eleitoral - TSE afastou a suscitada violação do princípio da segurança jurídica e da anualidade eleitoral, sob o fundamento de que o entendimento firmado no acórdão recorrido não configura mudança da jurisprudência daquela Corte. Assim, não há falar em ofensa aos aludidos princípios constitucionais, conforme se verifica nos seguintes julgados deste Tribunal cujas ementas passo a transcrever: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ANUALIDADE ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    III – Ante a ausência de mudança de jurisprudência, não há falar no caso em afronta ao princípio da anualidade eleitoral e da segurança jurídica.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.323.774 AgR/AP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5/7/2021 – grifei)



    “CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 637.485-RG, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA NO CURSO DE DISPUTA ELEITORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 845.469 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 18/12/2014)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator